Tribunal: TJDFT
Processo: 0707344-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIGURADO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. NÃO DEMONSTRADO. BOA-FÉ E PROBIDADE. INOBSERVÂNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE USO DO CARTÃO. VERIFICADO. DANO MORAL. CASO CONCRETO. CONSUMIDORA APONSENTADA. BENEFÍCIO DE REDUZIDO VALOR. IDADE AVANÇADA. VULNERABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA ÍNTEGRA.
1. O contrato bancário se submete ao Código de Defesa do Consumidor, consoante súmula 297 do STJ, e a revisão de contrato submetido à legislação de consumo, ou dos critérios de sua execução é expressamente permitida nas hipóteses de onerosidade excessiva e violação ao dever de informação, consoante disposto nos arts. 6o, III, IV e V, 46 e 51, IV, do CDC.
2. Na hipótese, é necessária a intervenção judicial, pois comprovada a onerosidade excessiva e a deficiência da informação, já que constatado que o banco apelado ofertou ao consumidor cartão de crédito consignado, quando, na realidade, o que pretendia era empréstimo consignado.
3. A consumidora beneficiou-se somente de único crédito efetuado em sua conta bancária, não havendo prova, que estava invertida em desfavor do banco, que estava utilizando cartão de crédito propriamente dito, o que corrobora a pretensão de somente contratar empréstimo consignado. Além disso, já realizou o pagamento de várias prestações, por longos anos, o que evidencia a vantagem exagerada do banco fornecedor.
4. O desconto indevido no benefício previdenciário da autora, que comprometeu a sua capacidade econômico-financeira, por longo período de tempo, caracteriza lesão aos atributos da personalidade e dá ensejo a dano moral, a ser compensado pelo fornecedor de serviços à consumidora.
5. Para a fixação do quantum, devem ser observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a situação do ofendido, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, o que foi devidamente sopesado, razão pela qual, sobretudo à vista da manifesta vulnerabilidade da autora, aposentada do INSS, idosa, justifica a condenação ao pagamento dos R$7.000,00 (sete mil reais) a esse título.
6. Recurso de apelação desprovido.